Tribunal: TJDFT
Processo: 0743011-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da VEP que concedeu trabalho externo e saída temporária a condenado por crimes de homicídio qualificado.
2. São reconhecidamente relevantes as conclusões e recomendações do laudo de exame criminológico, ainda mais em se tratando de condenado por crime hediondo com resultado morte. Entretanto, cumpridos os pressupostos legais exigidos para o usufruto dos benefícios em questão e inexistindo fundamentação concreta capaz de demonstrar a imprescindibilidade do exame criminológico, deve ser mantida a decisão.
3. Recurso conhecido e desprovido.